Tribunal: TJDFT
Processo: 0746204-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILDADE.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. A manutenção, em instância recursal, dos benefícios da justiça gratuita, ainda que de forma parcial, atrai a aplicação do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido.